Tribunal: TJBA
Processo: 8116236-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116236-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARAGUACY TEIXEIRA DA ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS PASSOS DE MORAIS, ALESSANDRA SENA PASSOS DE MORAIS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE TER CELEBRADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC), MAS SIM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESVANTAGEM NÍTIDA DA CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
VALOR FIXADO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8116236-46.2021.8.05.0001
, em que é apelante
ARAGUACY TEIXEIRA DA ROCHA
,
e apelado
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .